Tribunal: STF
Processo: RHC 64450
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
- TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DESTE E NÃO DO JUIZ SINGULAR,
PARA JULGAR DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONCURSO MATERIAL
COM O DE HOMICÍDIO DOLOSO. NULIDADE DO JULGAMENTO, PELA OMISSÃO
DE QUESITO INDISPENSÁVEL, REFERENTE A EXISTÊNCIA DE ATENUANTES
(PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO ART. 484 DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 156).
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, SEM
PREJUÍZO DE MANTER-SE A PRISÃO DECORRENTE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.